Tribunal: STF
Processo: RHC 77272
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
EMENTA: I. Defensor Público: a intimação da decisão
denegatória de habeas corpus há de fazer-se ao Defensor Público
impetrante - que é parte - e não somente a outro acaso designado
para servir junto ao Tribunal.
2.   Crime militar: insubmissão: falta à matrícula em Tiro
de Guerra: inexistência do crime, dada a revogação pelo C.Pen.
Militar de 1969 do art. 25 da Lei do Serviço Militar (L. 4.735/64),
de modo a reduzir a incriminação à falta de apresentação do
convocado para incorporação, mas não para a matrícula.